Tribunal: TJBA
Processo: 8004576-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004576-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOICE DE JESUS ALVES Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS APÓS DECISÃO DEFINITIVA QUE REVOGA O BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102 DO CPC. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de dispensa do recolhimento das custas processuais, determinando o pagamento no prazo estabelecido. A agravante sustenta interpretação equivocada quanto à aplicação dos dispositivos legais relativos à concessão da gratuidade judiciária, invocando o art. 101, § 2º, do CPC e precedentes do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o recolhimento de custas processuais quando já houve decisão definitiva colegiada que confirmou o indeferimento da gratuidade de justiça, aplicando-se o disposto no art. 102 do CPC. III. Razões de decidir 3. A questão da gratuidade foi definitivamente decidida pelo colegiado da Quarta Câmara Cível, que reconheceu por unanimidade a ausência de comprovação de hipossuficiência da parte recorrente. 4. Incide a regra do art. 102 do CPC, que estabelece que, sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais. 5. A jurisprudência invocada pela agravante sobre dispensa de preparo refere-se à fase de interposição do recurso quando ainda pendente a análise da gratuidade, não se aplicando após julgamento definitivo que confirma o indeferimento. 6. Os documentos demonstram incompatibilidade com a situação de miserabilidade alegada, tendo a parte firmado financiamento de veículo no valor de R$ 47.865,00 com parcelas mensais de R$ 997,20. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Confirmado definitivamente o indeferimento da gratuidade de justiça por decisão colegiada, aplica-se o art. 102 do CPC, surgindo a obrigação de recolhimento das custas processuais. 2. A dispensa temporária do preparo recursal vigora apenas até a decisão definitiva sobre a questão da gratuidade." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, § 1º e § 2º, 102 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 742.240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8004576-79.2023.8.05.0000, sendo Agravante Joice de Jesus Alves e Agravado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator